Tribunal: TJSP
Processo: 1003137-77.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. Novo Código de Processo Civil que não mais prevê a figura da ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar devem ser pleiteadas no bojo da ação principal, em caráter incidental ou antecedente. Pretensão que, ademais, não atendeu às

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. Novo Código de Processo Civil que não mais prevê a figura da ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar devem ser pleiteadas no bojo da ação principal, em caráter incidental ou antecedente. Pretensão que, ademais, não atendeu às diretrizes traçadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.349.453-MS, pois não restou comprovada a existência de pedido administrativo válido para caracterizar a pretensão resistida. Extinção do processo mantida com o acréscimo de outro fundamento. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003137-77.2019.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante FATIMA
GONÇALVES DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003137-77.2019.8.26.0431 -Voto no 13031
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003137-77.2019.8.26.0431
Comarca: Pederneiras
Apelante: Fátima Gonçalves da Costa
Apelada: Crefisa S/A. Crédito, Financiamento e Investimentos
Voto no 13.031
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
OCORRÊNCIA. Novo Código de Processo Civil que não mais
prevê a figura da ação cautelar autônoma. Tutelas provisórias
de urgência de natureza cautelar devem ser pleiteadas no bojo
da ação principal, em caráter incidental ou antecedente.
Pretensão que, ademais, não atendeu às diretrizes traçadas pelo
C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.349.453-MS, pois não restou comprovada a
existência de pedido administrativo válido para caracterizar a
pretensão resistida. Extinção do processo mantida com o
acréscimo de outro fundamento. Apelação não provida.
Vistos.
Ação de produção antecipada de provas, cujo
processo foi extinto sem resolução do mérito, pelo MM. Juiz Marcio
Augusto Zwicker Di Flora, que indeferiu a petição inicial por ausência de
interesse de agir, nos termos dos artigos 330, I, e 485, I, do Código de
Processo Civil, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas
e despesas processuais, respeitada a gratuidade processual que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003137-77.2019.8.26.0431 -Voto no 13031
3
concedida.
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma da
sentença. Sustenta que é seu direito ter conhecimento dos documentos que
são de seu interesse e que se encontram na posse da apelada. Alega que a
petição inicial não é inepta. Pleiteia a reforma da sentença e o
prosseguimento da ação.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, ante a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Ação de produção antecipada de prova para
exibição em juízo de cópias dos contratos de empréstimo ajustados entre as
partes.
O juízo a quo indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o processo sem resolução do mérito.
A autora interpôs recurso de apelação.
Citada, a ré ofertou contrarrazões.
A apelação não comporta provimento.
A hipótese era mesmo de extinção do processo,
sem resolução do mérito.
Porém,
respeitado
o
entendimento
do
d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003137-77.2019.8.26.0431 -Voto no 13031
4
magistrado a quo, a extinção ocorre, também, por outro fundamento.
A via processual eleita é inadequada.
Cuida-se de pedido de produção antecipada de
provas, que objetiva a exibição de documentos para futuro ajuizamento de
ação principal em desfavor da instituição ré.
Na própria narrativa da petição inicial, a apelante
alega desconhecer a real extensão das obrigações assumidas e busca
esclarecer dados sobre as dívidas oriundas dos contratos de empréstimo
que firmou com a apelada, a fim de apurar o que é devido e ou indevido.
Ora,
se
assim
é,
deveria
ter ingressado
diretamente com a ação revisão de contrato, na qual, em seu bojo, poderia
pleitear a exibição incidental dos documentos pretendidos à exibição.
É o que determina o novo diploma processual
civil.
Com a entrada em vigor do novo Código de
Processo Civil, deixou de existir previsão legal para o procedimento
cautelar autônomo, pois a nova legislação adjetiva civil adotou regime
único para as tutelas fundadas em urgência e requeridas sob a forma
cautelar ou antecipada, ou seja, de natureza assecuratória ou satisfativa,
respectivamente.
Atualmente, nos termos do artigo 294, parágrafo
único, do novo Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência,
cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou
incidental e não demanda ação autônoma, pois deve ser requerida no curso
do processo, por simples petição.
Dessa forma, há carência de ação por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003137-77.2019.8.26.0431 -Voto no 13031
5
interesse processual da apelante, gerada em razão da escolha da via
processual inaquedada para a guarida das suas pretensões.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
Pretensão à exibição de contrato que ensejou a inscrição
do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
Sistema atual que não mais prevê a possibilidade de
exibição de documentos como objeto principal de ação
autônoma Exibição somente passível de ser deduzida em
caráter incidental Carência de ação (falta de interesse
processual) Sentença de extinção mantida Recurso
desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1109811-39.2018.8.26.0100, Rel. Des.
Vicentini Barroso, j. em 27/06/2019).
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA -
Ação em que a apelante pretende ver o apelado compelido
a apresentar contrato que ensejou a negativação de seu
nome - Demanda empregada como sucedâneo da extinta
cautelar de exibição de documento - Falta de interesse de
agir manifesta - Recurso desprovido, com a fixação de
honorários advocatícios recursais devidos pelo autor ao
patrono da ré, em R$ 1.000,00, observado o deferimento
da justiça gratuita” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1005120-23.2016.8.26.0462, Rel.
Des. Mendes Pereira, j. em 04/06/2018).
“Produção antecipada de provas consistente
em exibição de documento. Contrato Bancário, dentre
outros. Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o
processo mantida. Constatada a falta de interesse do
autor para postular produção antecipada de provas como
sucedâneo do pedido de exibição cautelar (antecedente)
de documento. Precedentes. Recurso desprovido” (TJSP,
15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1006113-41.2018.8.26.0577, Rel. Des. Elói Estevão
Troly, j. em 08/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003137-77.2019.8.26.0431 -Voto no 13031
6
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
AÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DA MEDIDA
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO
PREVISTA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1010166-74.2017.8.26.0068, Rel. Des. Lucila
Toledo, j. em 22/02/2018).
“APELAÇÃO
AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS Pretensão à exibição de
contrato celebrado com a apelada
Sentença de
improcedência Pleito de reforma da sentença Não
apreciado De ofício, reconheço a ausência de interesse
processual da apelante, diante da inadequação da via
eleita, não sendo possível o ajuizamento de ação de
produção antecipada de provas para requerer a exibição
de contrato firmado com a apelada Sentença reformada
de ofício, para julgar extinta a ação, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com a
condenação da apelante ao pagamento do ônus
sucumbencial APELAÇÃO não conhecida” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1049859-35.2018.8.26.0002, Rel. Des. Kleber Leyser de
Aquino, j. em 25/04/2019).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Pretensão
exibitória de documentos. Produção antecipada de prova
como adequada à tutela do direito invocado (CPC, 381 e
seguintes). Exibição que, também, pode ser requerida
incidentalmente.
Ausência
de
interesse
de
agir,
reconhecida de ofício. Processo extinto, sem resolução de
mérito. RECURSO PREJUDICADO” (TJSP, 38a Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1000698-56.2018.8.26.0196, Rel. Des. Fernando Sastre
Redondo, j. em 21/05/2019).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003137-77.2019.8.26.0431 -Voto no 13031
7
Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos
485, I, 321, § único e 330, IV, do novo CPC. Pretensão
de
que
seja
anulada
a
r.
sentença.
INADMISSIBILIDADE: Em que pese o autor ter dado à
ação o nome de obrigação de fazer, verifica-se dos autos
que na realidade trata-se de ação cautelar de exibição de
documento. A ação proposta é inadequada e não mais
prevista em lei, inexistindo, portanto, os pressupostos
processuais para o seu prosseguimento válido, previstos
no art. 485, VI do novo CPC. Extinção mantida, mas por
outro fundamento. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, 37a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1079925-63.2016.8.26.0100, Rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 21/02/2017).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER - NATUREZA DE
VERDADEIRA
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS, QUE NÃO TEM MAIS PREVISÃO NO
NOVO CPC - INADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO
SOLICITADO - AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PRÉVIO
REQUERIMENTO VÁLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA,
A CONFIGURAR, NA SISTEMÁTICA DO REVOGADO
CPC, A INEXISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL
EM CAUTELARES DE EXIBIÇÃO - EXTINÇÃO DO
PROCESSO BEM DECRETADA - SENTENÇA MANTIDA
- ART. 485, IV, DO CPC/15 - RECURSO IMPROVIDO”
(TJSP, 23a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1001621-13.2016.8.26.0274, Rel. Des. Paulo Roberto de
Santana, j. em 07/03/2017).
Além disso, como assentado na r. sentença, não
foram observadas as diretrizes traçadas pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.349.453-MS, no qual
restou firmada a seguinte tese:
“EMENTA. PROCESSO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003137-77.2019.8.26.0431 -Voto no 13031
8
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E
PAGAMENTO
DO
CUSTO
DO
SERVIÇO.
NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC,
firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar
de exibição de documentos bancários (cópias e segunda
via de documentos) é cabível como medida preparatória a
fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração
da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo
do serviço conforme previsão contratual e normatização
da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso
especial provido” (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014,
DJe 02/02/2015).
Não restou demonstrada a comprovação de prévio
pedido administrativo válido à instituição ré.
Não houve demonstração de encaminhamento à
apelada do necessário requerimento administrativo preconizado pela C.
Corte Superior.
Nesse compasso, correta a extinção do feito, que
merece ser mantida, porém com o acréscimo de outro fundamento.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003137-77.2019.8.26.0431 -Voto no 13031
9
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos
nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério
de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no
AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003137-77.2019.8.26.0431 -Voto no 13031
10
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator